Tribunal: TJSP
Processo: 1028058-76.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito Rotativo. Inicial da execução instruída com ao CDB e demonstrativo de débito. Documentos que, no caso específico dos autos, revelam-se insuficientes para a aferição exata da composição da dívida. Era imperiosa a juntada dos extratos bancários para esclarecimentos concretos acerca da evolução do saldo devedor. Planilha de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito Rotativo. Inicial da execução instruída com ao CDB e demonstrativo de débito. Documentos que, no caso específico dos autos, revelam-se insuficientes para a aferição exata da composição da dívida. Era imperiosa a juntada dos extratos bancários para esclarecimentos concretos acerca da evolução do saldo devedor. Planilha de cálculo inconcludente. Instituição financeira que foi, por duas vezes, instada a juntar aos autos os extratos bancários, permanecendo inerte. Extinção da execução, por ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. Sentença mantida. Apelo desprovido.